Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSTULAÇÃO FORMULADA NO BOJO DA EXECUÇÃO. IMPROPRIEDADE E INVIABILIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO E INÉPCIA INICIAL. ALEGAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPROPRIEDADE. REFORÇO DE PENHORA. CRÉDITOS ADVINDOS DE LOCATIVOS DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. OBJETO SOCIAL. RAMO IMOBILIÁRIO. SOCIEDADE DE GRANDE PORTE. ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. NOVOS LOCATIVOS. MEDIDA CONSOANTE A EXPRESSÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. INSUFICIÊNCIA DO MONTANTE CONSTRITO. AMPLICAÇÃO. VIABILIDADE.
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor é matéria estranha à execução, devendo ser resolvida no bojo da ação incidental, pois, conforme regra procedimental, é nela que, em certas ocasiões, é editada decisão que enseja a suspensão da execução embargada, afigurando-se inviável que, nos autos da ação executiva, seja agregado suspensivo aos embargos, notadamente quando a questão já fora tratada naquela sede via de provimento negativo.
2. O processo executivo tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada via dos instrumentos admitidos pelo legislador, assistindo ao executado, a seu turno, a formulação de defesa no ambiente de embargos, que deve concentrar todas as matérias cognoscíveis e destinadas à desconstituição total ou parcial do débito em execução – v.g. excesso de execução e nulidade do executivo -, e, aviados, segundo o princípio da eventualidade e o instituto da preclusão, recobre a faculdade assegurada ao excutido de se defender com aquela amplitude.
3. O processo executivo sujeita-se a procedimento específico e é volvido desiderato próprio, não podendo ser transformado em processo de conhecimento, pois o instrumento de defesa resguardado ao executado são os embargos, tornando inviável que, aviados, o executado, renovando o que aduzira na lide incidental, aproveitando-se da oportunidade assegurada para manifestação sobre a penhora determinada, renove as arguições deduzidas na lide incidental ou inove questões acobertadas pela preclusão lógica e consumativa.
4. O reforço de penhora se coaduna com o rito procedimental reservado à fase executiva quando as penhoras antecedentes são insuficientes para quitação do débito exequendo em prazo razoável, tornando necessária e legítima nova penhora como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito excutido dentro de interstício razoável, de sorte que, não se afigurando as medidas expropriatórias vigorantes suficientes para quitação do débito exequendo, imperativa seu incremento com a penhora de novos locativos e créditos da titularidade do obrigado, nomeadamente porque o direito e o interesse a ser privilegiado é do credor, ponderado o princípio da menor onerosidade.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.